Tribunal: TJSP
Processo: 1074504-82.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Verifica-se dos laudos periciais juntados que eles não indicam com a clareza necessária que o dano foi ocasionado pelo serviço prestado pela ré, uma vez que apontam como causa provável o distúrbio na rede elétrica, de modo que se torna temerária a sua adoção para a comprovação

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Verifica-se dos laudos periciais juntados que eles não indicam com a clareza necessária que o dano foi ocasionado pelo serviço prestado pela ré, uma vez que apontam como causa provável o distúrbio na rede elétrica, de modo que se torna temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal. 2. O laudo técnico para servir como meio de prova deve ser conclusivo. Recurso desprovido com majoração da verba honorária para 20% do valor da causa atualizado (art. 85, §11, do CPC).